Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-08.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral -

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004397-08.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANTONIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
2
Voto no 33962
Apelação no 1004397-08.2020.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos
Apelante: ANTÔNIO DE FREITAS
Apelada: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz de Direito: Emerson Norio Chinen
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada
- Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado,
mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS,
apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de
encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-
fé do banco réu - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes do STJ -
Recurso parcialmente provido.
1:- Trata-se de ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal celebrado
em 5/6/2018. Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Trata-se de ação na qual
a parte autora sustentou em face da parte ré, em resumo, a incidência do Código de
Defesa do Consumidor para revisão de contrato celebrado, além de cobrança ilegal,
abusiva valores e de encargos indevidos. Assim, requereu a procedência da ação (fls.
01/12). A parte ré foi citada e apresentou contestação a fls. 43/56. No mérito, rebateu
os termos da parte autora, aduzindo a legalidade e legitimidade dos valores e
encargos cobrados. Assim, requereu a improcedência. Houve oportunidade para
réplica. É o relatório.”.
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “Diante
do exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
formulado. Ante a sucumbência, arcará a parte vencida com as custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observado o benefício da Justiça Gratuita. O preparo recursal corresponderá
a 4% do valor da condenação, se líquida a sentença, ou da causa, se ilíquida, nos
termos do inc. II e § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, com a redação dada
pela Lei 15.855/2015. Oportunamente, sem correta manifestação em prosseguimento,
ao arquivo com as cautelas legais. P.R.I. São José dos Campos, 18 de junho de
2020.”.
Apela o vencido, alegando que a taxa de juros prevista no contrato é abusiva
e pedindo que seja a ré condenada à repetição em dobro dos valores indevidamente
cobrados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (fls. 105/110).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 115/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
3
É o relatório.
2:- A questão da limitação dos juros ajustados em contratos bancários já é
matéria assentada no Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado nos termos
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, que trata dos assim chamados
recursos repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.
(...).” (REsp. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008)
(grifo nosso).
Nem se pode cogitar da inconstitucionalidade da cobrança de juros em
percentual superior àquele previsto na Carta Magna, porquanto tal questão já está há
muito superada, mormente com o advento da Súmula 648 do STF:
“A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.”
No que se refere à abusividade dos juros cobrados, também é no Superior
Tribunal de Justiça que se encontra a resposta ao caso, porquanto ele já estabeleceu,
em caráter sedimentado, que o fato de as taxas pactuadas excederem o limite de 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
4
ao ano, por si, não implica abuso, impondo-se a sua redução tão-somente quando
comprovado que estão elas (as taxas) discrepantes em relação à taxa de mercado, o
que se verificou, como se verá a seguir.
Consoante se verifica da tabela obtida junto ao site do Banco Central do
Brasil
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRep
orts%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&e
xibeparametros=true) com consulta para pessoa física, credito pessoal não
consignado, além da data de celebração do contrato, as taxas de juros mensal e anual
previstas nos contratos (17,5% ao mês e 592,56% ao ano) excedem sobremaneira a
média dos índices praticados pelas instituições financeiras ali relacionadas, afigurando-
se admissível a sua redução à taxa média do mercado.
Nesse sentido, a Corte Bandeirante assim já se posicionou:
“CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimo consignado - [...] CONTRATO
BANCÁRIO
Insurgência quanto aos juros remuneratórios contratados

Cobrança pela corré Crefisa de taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano
Abusividade das taxas de juros praticadas pela entidade financeira Taxas de
juros previstas nos contratos firmados entre as partes que são muito superiores à
taxa média de mercado para operações da mesma natureza Limitação das
taxas de juros mensal e anual [...] Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso dos
autores desprovido e recurso da corré desprovido na parte conhecida.”
(Apelação no 1008683-13.2017.8.26.0196, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2018).
“Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito -
Juros remuneratórios Abusividade Reconhecimento - Afastamento da taxa
de juros remuneratórios prevista nos contratos (22,00% ao mês e 987,22% ao
ano), aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Sentença
reformada,
em
parte
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1118315-68.2017.8.26.0100, Rel. Mario de Oliveira, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 29/10/2018).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - [...]Em que
pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a
12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
5
382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros
remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 8,27% a.m. e 207,30% a.a.,
para o mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade
manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ [...]”
(Apelação no 1013542-72.2017.8.26.0196, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 31/10/2018).

3:- Por outro lado, descabe a repetição em dobro. O entendimento
predominante é que a repetição em dobro prevista no parágrafo único, do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor só se reconhece quando há demonstração de dolo
ou má-fé do fornecedor:
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais -
Contratação de empréstimo em nome da autora, com desconto direto em seu
benefício de aposentadoria - Débito declarado inexigível - Dano moral
configurado - Valor da indenização comporta majoração - Valores descontados
devem ser restituídos - Restituição em dobro do montante comprovadamente
pago em excesso pela financiada - Descabimento - Propósito doloso ou má-fé da
instituição financeira não evidenciada - Juros de mora - Incidência a partir do
evento danoso, por não estar comprovada a relação contratual (Súmula 54 do
STJ) - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 0000688-76.2014.8.26.0452, Rel. Maurício Pessoa, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 23/9/2016).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é incabível a dobra prevista no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem
origem em encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (REsp. 756.973/RS,
Relator Ministro Castro Filho, 3a Turma, j. 27/2/2003).
Nesse mesmo sentido:
“O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica
quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos
Tribunais.” (REsp. 528.186/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma, j. 18/12/2003).
E mais:
“O tema da devolução das importâncias eventualmente cobradas a maior dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
6
mutuários recebeu disciplina em norma específica (art. 23 da Lei 8.004/90), não
havendo que se falar na aplicação do art. 42 do CDC.” (REsp. 990.331/RS,
Relator Ministro Castro Meira, 2a Turma, j. 26/8/2008).
No caso em comento, conclui-se que a taxa de juros pactuada só foi
considerada abusiva após o reconhecimento feito por esta Câmara, não agindo
dolosamente a instituição financeira.
Não se demonstrou a má-fé da instituição financeira ré, a qual não pode ser
presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que se presume.

Nessa mesma linha de raciocínio, incabível também a indenização por dano
moral decorrente dos encargos pactuados, os quais só se reconheceram indevidos,
repete-se, a partir do presente julgamento.
No caso em discussão, torna-se evidente que a instituição financeira ré,
muito embora tenha previsto taxa de juros em alíquota abusiva, consoante
entendimento jurisprudencial pacificado, seu proceder restringiu-se ao cumprimento
das cláusulas contratuais, não podendo se atribuir prática de ato ilícito à instituição
financeira de molde a autorizar o reconhecimento do dever de indenizar.
Até o presente julgamento, a instituição financeira nada mais fez que
cumprir o contrato livremente celebrado, não sendo inexigíveis os valores já
recebidos.
Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento para limitar a taxa de
juros exigida nos contratos objeto da lide à média praticada pelo mercado, devendo
ser apurados em sede de liquidação de sentença os valores recebidos a maior pela
instituição financeira ré e restituídos de forma simples à parte autora, ressalvada a
possibilidade de desconto de eventual saldo devedor. As importâncias indevidamente
cobradas devem ainda ser monetariamente atualizadas pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça a partir da data do desembolso e acrescidas de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Como a sucumbência foi parcial, custas e despesas serão rateadas em igual
proporção, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, ficando arbitrados
honorários advocatícios para cada litigante em 15% sobre o valor da causa atualizado,
consoante §§ 11 e 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a ressalva de
que tais verbas só poderão ser exigidas do autor se houver comprovação de que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004397-08.2020.8.26.0577
7
não mais reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Com relação à verba honorária, afigura-se interessante registrar que não há
valor condenatório e tampouco é possível mensurar o proveito econômico que será
obtido, porquanto a apuração dos valores a serem restituídos só se dará, como acima
determinado, em regular procedimento de liquidação de sentença.
De rigor, portanto que o percentual da verba honorária acima fixada incida
sobre o valor da causa atualizado.
Há ainda que se levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a complexidade e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, mormente, a necessidade de
remunerá-lo condignamente.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator